Tribunal: TJMT
Processo: 1019215-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019215-19.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOALINA LOJOR DA COSTA - CPF: 160.204.051-68 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONTRADIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUANTO AO VALOR DISPONIBILIZADO POR TED. ESCLARECIMENTO SOBRE A TRATATIVA DAS COMPRAS REALIZADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação
,
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado convencional, alegando contradição quanto à afirmação de ausência de utilização do cartão e omissão quanto à forma de tratamento das compras realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se existe contradição no acórdão quanto à afirmação de que o cartão não foi utilizado para compras;

(
ii
) estabelecer se há omissão quanto ao tratamento jurídico das compras efetivamente realizadas com o cartão após a conversão determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se contradição, pois as faturas juntadas aos autos demonstram que a embargada utilizou o cartão para diversas compras em estabelecimentos comerciais, infirmando a premissa adotada no acórdão embargado.

A utilização do cartão não afasta, contudo, os demais fundamentos que justificam a manutenção da conversão do contrato, dada a falha no dever de informação quanto às características típicas do cartão de crédito consignado com RMC, especialmente a ausência de clareza sobre forma de amortização, número de parcelas e perpetuidade dos descontos.

A disponibilização do valor contratado por TED reproduz a dinâmica de empréstimo consignado convencional, reforçando a necessidade de readequação contratual.

Há omissão quanto ao tratamento das compras realizadas, impondo-se o esclarecimento de que tais operações devem manter as condições próprias do cartão de crédito, inclusive quanto aos juros aplicáveis, por decorrerem de uso voluntário do serviço pela consumidora.

O valor disponibilizado por TED deve submeter-se aos critérios definidos no acórdão embargado, com conversão para empréstimo consignado e aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

O precedente desta Câmara (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041) confirma que a utilização do cartão não descaracteriza o desvirtuamento contratual quando a dinâmica operacional adotada corresponde, na essência, a empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A comprovação de uso do cartão para compras afasta a premissa fática de ausência de utilização, mas não impede a conversão do contrato para empréstimo consignado quanto ao valor disponibilizado por TED quando evidenciada falha no dever de informação.

As compras realizadas com o cartão devem manter as condições originais da modalidade de cartão de crédito, inclusive taxas de juros próprias.

O valor disponibilizado por TED deve ser recalculado como empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 170; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019215-19.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGAD
A
:
JOALINA LOJOR DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOALINA LOJOR DA COSTA, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Em suas razões, o embargante alega existir contradição e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à afirmação de que "o cartão de crédito não foi entregue em sua residência, tampouco foi desbloqueado ou utilizado para compras ou saques", quando, na verdade, conforme documentos juntados aos autos (faturas do cartão), a embargada realizou diversas compras em estabelecimentos comerciais locais, como Auto Posto Rei,
Farmaclin
, Droga Park II, Claro
Lj
Paiaguás, O Boticário,
Livr
e Papel
Grafitte
, Supermercado Paulista e Modelo Cristo Rei.

Sustenta que em momento algum a embargada alegou não ter recebido o cartão físico ou impugnou as compras realizadas, o que demonstraria sua ciência quanto à modalidade contratada.

Argumenta que a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a utilização do cartão para compras, citando diversos precedentes nesse sentido.

Por fim, caso seja mantida a decisão de conversão do contrato, requer seja sanada omissão quanto ao tratamento a ser dado às compras realizadas com o cartão, se devem ser englobadas no recálculo ou se deve ser mantida a taxa do cartão para essas operações.

Apesar de intimada a embargada deixou de apresentar contrarrazões (id 336720398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do
CPC
, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição no acórdão embargado.

De fato, ao examinar detidamente os documentos juntados aos autos, especialmente as faturas do cartão de crédito anexadas pelo embargante, verifica-se que a embargada efetivamente utilizou o cartão para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais locais, como
Autoposto
Rei,
Farmaclin
, Droga Park II, Claro
Lj
Paiaguás, O Boticário,
Livr
e Papel
Grafitte
, Supermercado Paulista e Modelo Cristo Rei, entre outros.

Tais documentos contradizem frontalmente a afirmação contida no acórdão embargado de que "o cartão de crédito não foi entregue em sua residência, tampouco foi desbloqueado ou utilizado para compras ou saques", premissa que foi considerada como um dos fundamentos para reconhecer o vício de consentimento na contratação.

Ademais, conforme apontado pelo embargante, a embargada não alegou em momento algum não ter recebido o cartão físico ou impugnou especificamente as compras realizadas, limitando-se a afirmar que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

Contudo, apesar da contradição apontada, entendo que a solução adotada no acórdão embargado deve ser mantida, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

Isso porque, mesmo com a comprovação da utilização do cartão para compras, persistem outros elementos que indicam a ocorrência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, notadamente:

1) A disponibilização do valor contratado mediante TED, assemelhando-se à operacionalização típica de um empréstimo consignado convencional;

2) A ausência de informações claras e ostensivas no contrato quanto à quantidade de parcelas em que a dívida seria quitada, diferentemente do que ocorre em contratos de empréstimo consignado convencional;

3) A perpetuidade dos descontos e a forma de amortização da dívida, características do cartão de crédito consignado com RMC que não foram adequadamente esclarecidas à consumidora.

Quanto à omissão apontada pelo embargante sobre o tratamento a ser dado às compras realizadas com o cartão, assiste-lhe razão, sendo necessário esclarecer esse ponto.

Considerando que a embargada efetivamente utilizou o cartão para realizar compras, estas devem ser tratadas de forma distinta do valor disponibilizado mediante TED. Para as compras realizadas com o cartão, devem ser mantidas as condições originalmente contratadas, inclusive quanto à taxa de juros, por se tratar de operação típica de cartão de crédito, cuja utilização foi voluntária e consciente pela embargada.

Já para o valor disponibilizado mediante TED, que se assemelha a um empréstimo consignado convencional, mantém-se a conversão determinada no acórdão embargado, com a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser
determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, apenas para r
econhecer a contradição apontada quanto à utilização do cartão para compras, esclarecendo que, diferentemente do afirmado no acórdão embargado, a embargada efetivamente utilizou o cartão de crédito para realizar compras em estabelecimentos comerciais
, mantendo os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026